Tribunal: STJ
Processo: 0500418-47.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1061898 - PB(2025/0500418-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RAYLSON ELVIS FERREIRA CAVALCANTI (PRESO)
ADVOGADO
: CARLOS MAGNO NOGUEIRA DE CASTRO - PB023937
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

. TRÁFICO DE DROGAS.
CORPUS
REVISÃO CRIMINAL. SUSTENTAÇÃO
ORAL EM SESSÃO
INTIMAÇÃO
PRESENCIAL/VIDEOCONFERÊNCIA.
REGULAR. INOBSERVÂNCIA DE REGRAS REGIMENTAIS. BUSCA

DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor de condenado pelos crimes previstos nos arts. 33,
, e 35,
, da
caput
caput
e no
da
mantendo-se a condenação definitiva.
Lei n. 11.343/2006
art. 12
Lei n. 10.826/2003,
2. O agravante limita-se a reiterar a alegação de cerceamento de defesa em razão de ausência de
sustentação oral na revisão criminal e nos embargos de declaração, bem como insiste na tese de
ilegalidade da busca domiciliar em afronta ao Tema 280 do STF, pleiteando a reconsideração da
decisão agravada ou o julgamento colegiado para reconhecimento das ilegalidades.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de sustentação oral na revisão criminal
e nos embargos de declaração, em sessão realizada na modalidade presencial/videoconferência,
configura cerceamento de defesa quando o advogado foi regularmente intimado e deixou de
e (ii)
observar as regras regimentais para inscrição e participação por videoconferência;
saber se
é possível, em agravo regimental em
, apreciar a alegada ilegalidade da busca
habeas corpus
domiciliar não examinada no acórdão impugnado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O advogado do agravante foi regularmente intimado das sessões de julgamento da revisão
criminal e dos embargos de declaração, inclusive da sessão presencial/videoconferência,
constando nos autos registros de intimação no sistema eletrônico e de inclusão em pauta, de
modo que não se verifica ausência de ciência ou surpresa quanto aos atos de julgamento.
5. A tese de invalidade da busca domiciliar não foi específica e adequadamente enfrentada no
acórdão impugnado, o que impede seu exame direto em
, sob pena de indevida
habeas corpus
supressão de instância e de reabertura de matéria eminentemente fática.
6. O agravo regimental apenas reproduz argumentos já apreciados na decisão monocrática e não
traz elementos novos capazes de infirmar seus fundamentos, razão pela qual se impõe a
manutenção do
agravado.
decisum
Documento eletrônico VDA55392628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:16
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 91ebae13-2a22-47c6-b696-96121b7b660c

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A regular intimação do advogado para as sessões de julgamento e a inobservância, pela
defesa, das regras regimentais para inscrição e participação em videoconferência afastam a
alegação de cerceamento de defesa pela ausência de sustentação oral.
2. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar tese de nulidade de busca domiciliar que
não foi especificamente analisada pelo Tribunal de origem.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 33,
, e 35,
;
Lei n. 11.343/2006,
caput
caput
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba,
Lei n. 10.826/2003, art. 12;
-B; STF, Tema 280 da repercussão geral.
art. 177
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Ministro Ribeiro Dantas, DJe
908.559/PB,
15/08/2024
; STF, Tema 280 da repercussão geral, ingresso em domicílio em crimes permanentes.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
19/03/2026
25/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
28 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55392628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:16
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 91ebae13-2a22-47c6-b696-96121b7b660c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1061898 - PB(2025/0500418-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RAYLSON ELVIS FERREIRA CAVALCANTI (PRESO)
ADVOGADO
: CARLOS MAGNO NOGUEIRA DE CASTRO - PB023937
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

. TRÁFICO DE DROGAS.
CORPUS
REVISÃO CRIMINAL. SUSTENTAÇÃO
ORAL EM SESSÃO
INTIMAÇÃO
PRESENCIAL/VIDEOCONFERÊNCIA.
REGULAR. INOBSERVÂNCIA DE REGRAS REGIMENTAIS. BUSCA

DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor de condenado pelos crimes previstos nos arts. 33,
, e 35,
, da
caput
caput
e no
da
mantendo-se a condenação definitiva.
Lei n. 11.343/2006
art. 12
Lei n. 10.826/2003,
2. O agravante limita-se a reiterar a alegação de cerceamento de defesa em razão de ausência de
sustentação oral na revisão criminal e nos embargos de declaração, bem como insiste na tese de
ilegalidade da busca domiciliar em afronta ao Tema 280 do STF, pleiteando a reconsideração da
decisão agravada ou o julgamento colegiado para reconhecimento das ilegalidades.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de sustentação oral na revisão criminal
e nos embargos de declaração, em sessão realizada na modalidade presencial/videoconferência,
configura cerceamento de defesa quando o advogado foi regularmente intimado e deixou de
e (ii)
observar as regras regimentais para inscrição e participação por videoconferência;
saber se
é possível, em agravo regimental em
, apreciar a alegada ilegalidade da busca
habeas corpus
domiciliar não examinada no acórdão impugnado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54495479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:35
Código de Controle do Documento: ffa20a12-d579-4cec-9df2-d57f26f2b19a

4. O advogado do agravante foi regularmente intimado das sessões de julgamento da revisão
criminal e dos embargos de declaração, inclusive da sessão presencial/videoconferência,
constando nos autos registros de intimação no sistema eletrônico e de inclusão em pauta, de
modo que não se verifica ausência de ciência ou surpresa quanto aos atos de julgamento.
5. A tese de invalidade da busca domiciliar não foi específica e adequadamente enfrentada no
acórdão impugnado, o que impede seu exame direto em
, sob pena de indevida
habeas corpus
supressão de instância e de reabertura de matéria eminentemente fática.
6. O agravo regimental apenas reproduz argumentos já apreciados na decisão monocrática e não
traz elementos novos capazes de infirmar seus fundamentos, razão pela qual se impõe a
manutenção do
agravado.
decisum
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A regular intimação do advogado para as sessões de julgamento e a inobservância, pela
defesa, das regras regimentais para inscrição e participação em videoconferência afastam a
alegação de cerceamento de defesa pela ausência de sustentação oral.
2. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar tese de nulidade de busca domiciliar que
não foi especificamente analisada pelo Tribunal de origem.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 33,
, e 35,
;
Lei n. 11.343/2006,
caput
caput
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba,
Lei n. 10.826/2003, art. 12;
-B; STF, Tema 280 da repercussão geral.
art. 177
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Ministro Ribeiro Dantas, DJe
908.559/PB,
15/08/2024
; STF, Tema 280 da repercussão geral, ingresso em domicílio em crimes permanentes.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RAYLSON ELVIS FERREIRA
contra decisão monocrática que não conheceu o
, mantendo a
CAVALCANTI
habeas corpus
condenação definitiva pelos crimes previstos nos arts. 33,
, e 35,
, ambos
caput
caput
e 12

Lei n. 11.343/06
Lei n. 10.826/03.
Nas razões recursais, o agravante limita-se a repisar sucintamente a tese de
cerceamento de defesa pela ausência de sustentação oral e a suposta ilegalidade da busca
domiciliar por afronta ao Tem 280 do STF.
Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão agravada ou pela remessa do recurso
ao Colegiado para julgamento para o reconhecimento das ilegalidades.
Documento eletrônico VDA54495479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:35
Código de Controle do Documento: ffa20a12-d579-4cec-9df2-d57f26f2b19a

.
É o relatório

VOTO
O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada,
razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
A Corte local informou sobre as intimações para as sessões de julgamento e os
pedidos de sustentação oral:

Ocorre que, a despeito de, devidamente, intimado da pauta em referência conforme
registro no sistema PJe de leitura das partes,
às 00:00:00, bem como
em22/05/2025
expedientes dos ids 34916648, 34916646 e 34916638 dos autos da revisão criminal,
o causídico representante do ora
deixou de requerer, na forma
paciente/revisionando,
regimental (art. 177-B citado alhures), o link de acesso à sessão de videoconferência,
para realização de sustentação oral, deixando, ainda, de comparecer presencialmente
ao julgamento, o qual ocorreu, regularmente, no dia 28 de Maio de 2025, na
modalidade
conforme certidão circunstanciada dos
presencial/videoconferência,
autos revisionais. (id 36815865 - cópia anexa).
Destarte, sob minha relatoria, a Revisão Criminal foi JULGADA IMPROCEDENTE
e, contra o respectivo Acórdão (id 35120005 - cópia anexa), o revisionando opôs
Embargos de Declaração, pugnando pela declaração de nulidade processual, em
decorrência de alegada omissão no julgado que, no julgamento presencial, não
oportunizou ao seu causídico representante a realização de sustentação oral. Os
Aclaratórios foram incluídos em pauta para julgamento na 21a Sessão Ordinária
Judicial Virtual, do Órgão Especial, com início no di
às 14h00, e fim em
18/08/2025
da qual o causídico ora
do revisionando
25/08/2025,
impetrante/representante
foi regularmente intimado desde o dia
conforme se verifica da aba
31/07/2025
expedientes.
[...]
Concluindo, em resposta a solicitação de Vossa Excelência, resta esclarecido que o
advogado do paciente foi, regularmente, intimado das sessões de julgamento da
Revisão Criminal n. 0814706-58.2023.8.15.0000, inclusive daquela que rejeitou os
Embargos de Declaração, opostos contra o Acórdão que julgou improcedente a
revisional, não sendo realizada sustentação oral por desídia do próprio causídico que,
a despeito de regularmente cientificado das regras do Regimento Interno desta Corte
para participar através de videoconferência, deixou de observá-las, bem como não
compareceu na respectiva sessão presencial, da qual, repise-se, foi intimado.(e-STJ,
fls. 55-56) (e-STJ, fls. 68-70)
Como se observa, ao contrário do que alega a defesa, constata-se que o patrono do
agravante foi devidamente intimado de todas as sessões de julgamento da revisão criminal e dos
embargos de declaração, tendo tido inclusive a oportunidade de sustentar oralmente por
videoconferência.
Documento eletrônico VDA54495479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:35
Código de Controle do Documento: ffa20a12-d579-4cec-9df2-d57f26f2b19a

A Corte esclareceu que o advogado peticionou diretamente no pedido revisional e
solicitou o envio do
via aplicativo
. Entretanto, nos termos do
-B do
link
whatsapp
art. 177
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, exige-se inscrição prévia por e-
mail até 24h antes do início da nova sessão, o que não ocorreu. Conclui-se, portanto, que as
regras para participar da sessão de julgamento não foram obedecidas (e- STJ, fl. 56).
No tocante à ilegalidade da busca domiciliar, observa-se que os embargos de
declaração foram rejeitados, sendo mantido o acórdão proferido na pleito revisional.
Cabe esclarecer que no julgamento do HC n.
ao analisar a Revisão
908.559/PB,
Criminal n. 814706-58.2023.8.15.0000, esta Corte explicitou que "a tese de invalidade da busca
domiciliar e da prova dela decorrente não foi analisada no acórdão impugnado, o que impede o
enfrentamento do tema diretamente por esta Corte de Justiça, sob pena de indevida supressão de
um grau de jurisdição, e sobretudo porque o tema é eminentemente fático e não foi
adequadamente apreciado - posto que firmada tão somente a natureza permanente do delito para
justificar a entrada forçada dos policiais na residência do réu, em inobservância ao posto no
Tema 280 do STF" (STJ, HC
Ministro Ribeiro Dantas, DJe
.
908.559/PB,
15/08/2024)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54495479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:35
Código de Controle do Documento: ffa20a12-d579-4cec-9df2-d57f26f2b19a

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.061.898 / PB
Número Registro: 2025/0500418-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00010716120178152002 08147065820238150000 10716120178152002 8147065820238150000
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CARLOS MAGNO NOGUEIRA DE CASTRO
ADVOGADO
: CARLOS MAGNO NOGUEIRA DE CASTRO - PB023937
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
PACIENTE
: RAYLSON ELVIS FERREIRA CAVALCANTI (PRESO)
CORRÉU
: NELSON PEREIRA DE SOUZA
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RAYLSON ELVIS FERREIRA CAVALCANTI (PRESO)
ADVOGADO : CARLOS MAGNO NOGUEIRA DE CASTRO - PB023937
Documento eletrônico VDA55364437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:13:59
Código de Controle do Documento: 1fd9ee5a-5fa3-4bd7-bf22-48235536f5ba

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55364437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:13:59
Código de Controle do Documento: 1fd9ee5a-5fa3-4bd7-bf22-48235536f5ba